Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-94.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PLANO DA SAÚDE. COBRANÇA PARTICULAR. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. CADASTRO DE INADIMPLENETES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes por obrigação considerada indevida por decisão judicial anterior, transitada em julgado, configura ilícito civil passível de reparação por dano moral in re ipsa.
2. Tanto o hospital, que negativou diretamente o nome da autora por dívida de terceiro, como a operadora do plano de saúde, que não custeou o tratamento médico prestado a sua beneficiária, devem ser responsabilizados pelos danos decorrentes da inscrição indevida da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido da ofendida.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.